Tribunal: TJDFT
Processo: 0708819-36.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DEVIDA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais quanto à exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. No Recurso Inominado, alega ser indevida a manutenção do seu nome em cadastro de inadimplentes, tendo em vista que houve a quitação da dívida do cartão de crédito, vencida em 20/08/2019 e paga em 22/10/2019. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentas.
3. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte ré é fornecedora de serviços, cujos destinatário final é a parte autora consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
4. O ponto controvertido a ser analisado é saber se houve ou não a quitação da dívida de cartão de crédito e se a negativação do nome da parte autora foi indevida.
5. Verifica-se que a parte autora, em 21/06/2019, realizou a compra de um bem no valor de R$ 1.146,80 (hum mil, cento e quarenta e seis reais e oitenta centavos), pagando R$ 200,00 (duzentos reais) e dividindo o restante em cinco vezes de R$ 269,17 (duzentos e sessenta e nove reais e dezessete centavos), totalizando R$ 1.345,85 (hum mil, trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), vencendo a primeira parcela em 20/08/2019. Ela comprovou o pagamento apenas da primeira parcela em 21/08/2019, no valor de R$ 269,17 e da segunda e terceira parcelas juntas no valor de R$ 592,83, em 22/10/2019, ficando inadimplente quanto às parcelas restantes. Ademais, a fatura paga em 22.10.2019 (fls. 26 – ID 40323845), foi paga com atraso, uma que seu vencimento era no dia 20.10.2019 (um domingo) e foi paga na terça-feira (22.10.2019). Sendo o pagamento em atraso, sobre ele incide correção, multa e juros.
6. O ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I). Nesse sentido, caberia a ela ter comprovado a quitação integral da dívida, no valor original de R$ 1.385,85. Como restou inadimplente, a parte ré atuou no limite do exercício do seu direito ao negativar o nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, a fim de forçar o adimplemento da obrigação, de modo que não houve falha na prestação de serviço da parte ré. Ainda, conforme documentos de fls. 19/170 (ID 40323872), o autor tinha várias anotações anteriores, de modo que, conforme Súmula 385 do STJ, não há falar em indenização por danos morais.
7. Inexistindo falha na prestação de serviço, não há falar em danos morais.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Condenado o recorrente vencido a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, SUSPENSA a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.